Tribunal: TJMT
Processo: 1037640-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037640-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR JACOB - CPF: 002.606.971-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Indulto natalino. Decreto nº 12.338/2024. Crime de furto sem violência. Presunção legal de hipossuficiência pela assistência da Defensoria Pública. Desnecessidade de reconhecimento de atenuantes na sentença condenatória. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de reconhecimento, na sentença condenatória, da atenuante do art. 65, inc. III, “b”, ou do arrependimento posterior do art. 16, ambos do CP.

2.
O agravante, condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), sustenta preencher os requisitos do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, sendo assistido pela Defensoria Pública, o que atrai a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, inc. I, do referido diploma.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica para fins de dispensa da comprovação de reparação do dano exigida pelo art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024; e (
ii
) se é indispensável o prévio reconhecimento, na sentença condenatória, das hipóteses dos
arts
. 16 ou 65, inc. III, “b”, do CP como condição para a concessão do indulto.

III. Razões de decidir

4.
O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 condiciona o indulto à reparação do dano nos crimes patrimoniais sem violência, excetuando expressamente as hipóteses do art. 12, § 2º, do mesmo diploma, que presume a incapacidade econômica quando o condenado é representado pela Defensoria Pública.

5.
A interpretação sistemática do decreto evidencia que a presunção legal de hipossuficiência afasta a exigência de comprovação de reparação do dano, não se exigindo o reconhecimento formal, na sentença condenatória, das atenuantes previstas nos
arts
. 16 ou 65, inc. III, “b”, do CP.

6.
Incumbe ao Ministério Público o ônus de demonstrar, de forma concreta, a capacidade econômica do apenado para afastar a presunção legal, o que não ocorreu. A orientação harmoniza-se com o entendimento consolidado no STJ, Tema Repetitivo 931, quanto à extinção da punibilidade diante da hipossuficiência não infirmada por decisão motivada.

7.
A falta grave reconhecida nos autos não incide no período impeditivo previsto no decreto, inexistindo óbice temporal à concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A representação do apenado pela Defensoria Pública presume sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2º, I, do Decreto nº 12.338/2024, dispensando a comprovação de reparação do dano exigida pelo art. 9º, XV. 2. Não é exigível o prévio reconhecimento, na sentença condenatória, das atenuantes dos
arts
. 16 ou 65, III, ‘b’, do CP como condição para a concessão do indulto. 3. Compete ao Ministério Público demonstrar, mediante prova concreta, a capacidade financeira apta a afastar a presunção
legal.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 16, 65, inc. III, “b”, e 155, caput; Decreto nº 12.338/2024,
arts
. 9º, XV, e 12, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 931,
REsp
1.519.777, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 22.02.2017; TJMT,
AgExecPen
nº 1032342-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

lustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
ANTONIO CESAR JACOB
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006381-68.2008.8.11.0064, que indeferiu seu pedido de indulto, sob o fundamento de que não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "b" ou do art. 16 do Código Penal na sentença condenatória.

O agravante
, nas razões recursais
(ID
324739897, p. 245/252)
, postula a reforma da aludida decisão, por entender que preenche todos os requisitos legais para fazer jus ao benefício de indulto,
em relação à condenação nº 0005933-17.2016.8.11.0064,
especialmente considerando que é assistido pela Defensoria Pública, o que, nos termos do art. 12, §2º, I, do Decreto nº 12.338/2024, presume sua incapacidade econômica, dispensando a comprovação de reparação do dano.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do presente recurso, sustentando que a presunção de hipossuficiência é relativa e que seria necessária comprovação documental adicional.
(ID 324739897, p. 259/264)

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão, determinando a remessa deste recurso a esta Corte de Justiça.
(ID
324739897, p. 271/272)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
ANTONIO CESAR JACOB
, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Transcrevo, por oportuno, parte da decisão referente ao objeto da demanda:

"(...) A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 em relação a pena imposta nos autos de n. 0005933-17.2016.8.11.0064. Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento. (...) Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, caput, e §4º do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "b" ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação. Diante do exposto, indefiro a concessão do indulto ao apenado."

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 previu as hipóteses de indulto e estabeleceu os requisitos necessários para a sua concessão, prevendo em seu art. 9º, XV e 12, §2º, I, as seguintes hipóteses de cabimento:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV -
a
pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro
bono
;

No caso em exame, observa-se que o agravante foi condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, situação que, em regra, exigiria a comprovação da reparação do prejuízo como requisito para a concessão do indulto, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Todavia, o próprio diploma normativo excepciona essa exigência nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, dentre elas a constante do inciso I, que
presume a hipossuficiência econômica quando o sentenciado for assistido pela Defensoria Pública
.

Na espécie, restou demonstrado que o agravante é representado pela Defensoria Pública desde a origem do processo, atraindo, portanto, a presunção legal de carência financeira, a qual afasta a necessidade de comprovação da reparação do dano como condição para o indulto.

A interpretação conferida pelo juízo
a quo
, ao exigir o reconhecimento prévio da atenuante do art. 65, III, "b", ou do arrependimento posterior do art. 16, na sentença condenatória, mostra-se em desacordo com o critério objetivo traçado pelo decreto presidencial, além de contrariar o entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

É justamente nesse sentido a recente decisão desta Corte no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 1032342-93.2025.8.11.0000,
nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino relativo a uma das guias de execução, sob fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

O apenado, assistido pela Defensoria Pública, alegou incapacidade financeira e requereu a concessão do benefício e a consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a representação pela Defensoria Pública e o valor mínimo do dia-multa são suficientes para presumir a hipossuficiência econômica do condenado, dispensando a comprovação documental adicional, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024 estabelece hipóteses em que a incapacidade econômica é presumida, dentre as quais a assistência pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal, bastando a ocorrência de qualquer delas para caracterizar hipossuficiência
.

O juízo de origem desconsiderou tal presunção e exigiu prova documental adicional, contrariando a literalidade do dispositivo normativo e o entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Compete ao Ministério Público o ônus de demonstrar, com elementos concretos, a existência de capacidade financeira que afaste a presunção legal, o que não ocorreu no caso.

Presentes duas hipóteses legais de presunção, qual seja assistência pela Defensoria Pública e fixação do dia-multa no mínimo legal, impõe-se reconhecer a hipossuficiência e conceder o indulto, com a consequente extinção da punibilidade, inclusive quanto à multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A representação pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica do condenado, para fins de dispensa de comprovação adicional exigida pelo art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024. 2. O ônus de afastar a presunção de hipossuficiência incumbe ao Ministério Público, mediante prova concreta da capacidade financeira do apenado. 3. Configurada a hipossuficiência presumida, é cabível a concessão do indulto e a extinção da
punibilidade.”

(N.U 1032342-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

Ademais, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo n. 931
, firmou entendimento aplicável ao caso, admitindo a extinção da punibilidade pelo inadimplemento da multa diante da alegada hipossuficiência, salvo decisão fundamentada do juiz competente em sentido contrário.
In
verbis
:

"O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária". (STJ, Tema 931)

Desse modo, não há qualquer elemento nos autos que demonstre, de forma concreta, a capacidade financeira do agravante para reparar o dano, e o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário.

Registro, ainda, que a falta grave reconhecida nos autos (fuga entre 05/09/2023 e 04/11/2023) ocorreu
fora do período de 12 meses anteriores à publicação do Decreto
(23/12/2023 a 25/12/2024), conforme já reconhecido pelo próprio juízo
a quo
quando do acolhimento dos embargos de declaração, razão pela qual não constitui óbice à concessão do benefício.

Assim, a decisão de exigir comprovação adicional de incapacidade econômica ou reconhecimento prévio de atenuantes na sentença condenatória, em desconformidade com a presunção legal do art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024, revela-se ilegal, autorizando a concessão do indulto presidencial.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução manejado por
Antonio
Cesar Jacob
para
conceder o indulto
à condena
ção proferida na Ação Penal n.
0005933-17.2016.8.11.0064 (crime de furto – art. 155, caput, do Código Penal), com fundamento no artigo 9º, XV c/
c
artigo 12, §2º, I, do Decreto n.º 12.338/2024, declarando
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agr
avante em relação a este delito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026